Tribunal: TJSP
Processo: 2207634-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Tutela de urgência - Paciente portador de neoplasma maligno, localizado no rim esquerdo – Indicação médica para a realização de nefrectomia parcial robótica, procedimento que traz menores riscos ao paciente e permite uma recuperação mais rápida – Agravante que alega inexistir o requisito da urgência, havendo expressa exclusão contratual, já que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Tutela de urgência - Paciente portador de neoplasma maligno, localizado no rim esquerdo – Indicação médica para a realização de nefrectomia parcial robótica, procedimento que traz menores riscos ao paciente e permite uma recuperação mais rápida – Agravante que alega inexistir o requisito da urgência, havendo expressa exclusão contratual, já que o procedimento não consta no rol da ANS – Circunstância que não afasta o direito à cobertura – Inteligência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Urgência caracterizada, tendo em vista a doença do paciente - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207634-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
UNIMED COPPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE RIBEIRÃO PRETO, é
agravado LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA SCHMIDT.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Thais Pereira Ramazza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE
MARCONDES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207634-34.2020.8.26.0000 -Voto no 6.239
2
Agravo de Instrumento no 2207634-34.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed Copperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto
Agravado: Luiz Eduardo Junqueira Schmidt
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 6.239
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Tutela
de urgência - Paciente portador de neoplasma maligno,
localizado no rim esquerdo – Indicação médica para a
realização de nefrectomia parcial robótica, procedimento
que traz menores riscos ao paciente e permite uma
recuperação mais rápida – Agravante que alega inexistir o
requisito
da
urgência,
havendo
expressa
exclusão
contratual, já que o procedimento não consta no rol da ANS
– Circunstância que não afasta o direito à cobertura –
Inteligência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça –
Urgência caracterizada, tendo em vista a doença do
paciente - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada,
interposto contra decisão de fls. 203/205 (na origem) que concedeu a tutela de
urgência para compelir a requerida, ora agravante, a custear a cirurgia de
nefrectomia parcial laparoscópica assistida por robô pleiteada pelo agravado.
Irresignada, a ré agravou alegando que não havia a urgência necessária
para a concessão da medida, sem a ouvida da parte contrária. Além disso, havia
expressa exclusão contratual, já que o procedimento não estava previsto no rol da
ANS.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, nos termos do art. 1.019,
II, do CPC, por ausência de prejuízo.
Inicialmente, tratando a insurgência recursal contra tutela provisória,
anota-se haver previsão legal para a interposição de agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207634-34.2020.8.26.0000 -Voto no 6.239
3
Não há, porém, como acolher a pretensão recursal. O contrato celebrado
entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se tão somente de se analisar se estavam preenchidos os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência questionada pela requerida.
A concessão da tutela de urgência depende da verificação de relevância
da fundamentação e de risco de dano grave ou de difícil reparação.
A fundamentação do pedido do autor era relevante, agasalhado pela
inteligência, sobretudo, da Súmula 102 deste E. Tribunal.
A urgência está demonstrada pelo relatório médico de fls. 27/28, que
mostra que o paciente é portador de tumoração renal à direita, sendo indispensável o
tratamento cirúrgico. O mesmo relatório ainda esclarece a necessidade de adoção do
procedimento indicado, que é muito menos invasivo, permitindo maior conservação
do tecido renal sadio, com melhor preservação da função renal, menor sangramento,
menor tempo cirúrgico, menos necessidade de analgesia, menor tempo de internação
e de uso de drenos, garantindo uma recuperação pós-operatória mais breve com
pronto e pleno retorno às atividades profissionais, e que o autor é idoso, diabético,
portador de revascularização miocárdica por 3 ponte de veia safena, portador de
refluxo gastro-esofágico e alergia respiratória, comorbidades que recomendam a
adoção do procedimento indicado.
Uma vez que o contrato prevê cobertura para a doença do autor, o
tratamento deve abranger os métodos mais adequados e modernos, na conformidade
das indicações médicas, sendo irrelevante que não figure no rol da ANS, nos termos
da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“EMENTA: PLANO DE SAÚDE PACIENTE PORTADOR DE
ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GRAVE (CID. 10 C 61) PRESCRIÇÃO DE
CIRURGIA
DENOMINADA
PROSTATO
VESICULECTOMIA
RADICAL
ROBÓTICA ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO FAZ PARTE DO ROL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207634-34.2020.8.26.0000 -Voto no 6.239
4
DE
PROCEDIMENTOS
OBRIGATÓRIOS
DA
ANS

DESCABIMENTO
PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
Cível no 1018263-56.2016.8.26.0114, de 24 de junho de 2019, Rel. Des. Theodureto
Camargo).
“Plano de saúde. Paciente com câncer de próstata a quem indicado,
pelo estágio e condições do tumor, inclusive sua localização, além de sua idade e
histórico de complicações, procedimento cirúrgico de prostatectomia robótica pelo
método HIFU. Recusa à cobertura, sob o fundamento de que o procedimento está
excluído contratualmente por não constar no rol da ANS. Abusividade reconhecida.
Entidade de autogestão. Diploma consumerista que não se aplica à relação em
questão, nos termos da Súmula 608 do STJ. Afronta, contudo, à boa-fé objetiva.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Conduta que frustra a própria
finalidade que deu origem ao vínculo contratual. Cobertura devida. Reembolso que
deve ser integral. Multa por oposição de embargos de declaração protelatórios
afastada. Recurso parcialmente provido apenas para este fim” (Apelação Cível no
1021907-03.2017.8.26.0007, de 11 de junho de 2019, Rel. Des. Claudio Godoy).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator